Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora que buscava a declaração de nulidade e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na má prestação do serviço da instituição financeira.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alega que as transações foram realizadas sob a convicção de estar de fato em contato com o banco. Afirma que é dever da instituição financeira proteger com zelo os dados pessoais e sensíveis de seus clientes, a fim de prevenir a ocorrência de fraudes decorrentes do vazamento dessas informações, cuja privacidade não pode ser violada. Aduz que o banco não se atentou à mudança repentina no perfil das movimentações realizadas na conta bancária. Pede o provimento ao recurso, para reformar a sentença para: (i) declarar a nulidade das transações realizadas e (ii) determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da má prestação do serviço.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 67410389).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do recorrido pelos danos materiais sofridos pelo recorrente, bem como a existência do direito à compensação por danos morais, em razão da fraude praticada contra o consumidor.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. No caso, manifesta a negligência do autor-recorrente na operação bancária, pois no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou ações como entrar no aplicativo, informar código SMS enviado, além de ter enviado via PIX o valor de R$ 2.787,00.
9. Deveras, a parte autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a parte autora não adotou as cautelas necessárias.
10. Ademais, não se pode sequer vislumbrar negligência por parte da recorrida, já que o extrato apresentado em sede de contestação (ID 67410370) não evidencia qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que o valor transferido via Pix, R$ 2.787,00, não destoa do padrão de movimentação do consumidor.
11. De fato, observa-se a existência de diversas transferências, inclusive com valores superiores ao questionado nos autos.
12. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da parte autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco.
13. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela autora, ora recorrente, não restou comprovada falha na prestação de serviço por parte do banco, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.